Tribunal: TJDFT
Processo: 0703062-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703062-35.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDAIR JOSE DE SIQUEIRA, CRISTIANA BATISTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Aldair José de Siqueira e Cristiana Batista de Oliveira, representados pela Defensoria Pública no exercício da Curadoria Especial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião (ID 146652201 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado pelo Banco do Brasil S. A. (processo n. 0705734-14.2022.8.07.0012), rejeitou a impugnação apresentada e manteve a intimação dos devedores por edital, para cumprimento voluntário da obrigação. Em suas razões recursais (ID 43147654), os agravantes argumentam que, a despeito de terem sido citados por edital na fase de conhecimento, como o cumprimento de sentença foi iniciado após o transcurso de mais de 1 (um) ano, contado do trânsito em julgado da sentença proferida na ação de cobrança (processo n. 2014.12.1006356-7), deveria incidir, in casu, a regra do art. 513, § 4o, do CPC, a qual determina a intimação pessoal do executado para cumprimento da obrigação. Aduzem que o trânsito em julgado da ação de cobrança teria ocorrido em 28/8/2019, e o cumprimento de sentença se iniciado apenas em 11/8/2022, portanto, quase 3 (três) anos depois, o que implica a necessidade de intimação pessoal dos executados. Acostam lições de doutrina acerca da matéria, bem como precedentes jurisprudenciais em reforço argumentativo a sua tese. Destacam que a disposição do parágrafo único do art. 274 do CPC não se aplica à hipótese, pois cabível somente nos casos em que a parte deixa de atualizar o seu endereço, o que não ocorreu nos presentes autos, já que os recorrentes foram citados também por edital na fase de conhecimento. Alegam ser nula a intimação por edital para que os devedores cumpram voluntariamente a obrigação inscrita no título executivo judicial, porquanto cabia ao juiz de origem determinar a intimação dos agravantes/executados por aviso de recebimento, na forma do procedimento legal previsto no § 4o do art. 513 do CPC. Entendem, ainda, ser necessária a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por apontarem estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requerem, portanto, o deferimento do efeito suspensivo para suspender o curso do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugnam pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a r. decisão, a fim de declarar a nulidade da intimação por edital e determinar o retorno dos autos à origem, para que seja realizada a intimação pessoal dos devedores. Sem preparo, ante a isenção legal. Em decisão de ID 43175259, esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Apesar de intimado (ID 43507775), o agravado deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação de contraminuta ao agravo (ID 45089791). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de origem (processo n. 0705734-14.2022.8.07.0012), no dia 12/5/2023, diante da inércia do exequente em dar o devido andamento ao processo de execução. Destarte, em razão da superveniência de sentença (ID 46677058; e ID origem 158465425), que julgou extinto o cumprimento de sentença sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, III, e § 1o[1], c/c art. 771, parágrafo único[2], ambos do CPC, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que objetiva a reforma da decisão que indeferiu a intimação pessoal dos executados para responder ao feito executivo. Nessa linha, confira-se relevante precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, que possui a atribuição de pacificar a interpretação da legislação infraconstitucional, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIVIDENDOS SOCIAIS - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art. 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. É entendimento assente no STJ que, proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1.163.228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 2/10/2018, DJe 23/10/2018) 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a perda superveniente de objeto, em conformidade com os arts. 932, III, e 1.015 do CPC. Retire-se o processo de pauta (ID 45881592). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; (...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [2] Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Parágrafo único. Aplicam-se subsidiariamente à execução as disposições do Livro I da Parte Especial. Brasília, 17 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora